Tribunal: TJSP
Processo: 2241739-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Falência – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente.
Capacidade processual da pessoa jurídica falida e do interesse recursal desta mesma e de seu sócio – Interpretação do artigo 103, parágrafo único da Lei 11.101/2005 – A personalidade jurídica da falida não foi extinta a partir do decreto de quebra, subsistindo até a final liquidação prevista para ser

Ementa:
Falência – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente.
Capacidade processual da pessoa jurídica falida e do interesse recursal desta mesma e de seu sócio – Interpretação do artigo 103, parágrafo único da Lei 11.101/2005 – A personalidade jurídica da falida não foi extinta a partir do decreto de quebra, subsistindo até a final liquidação prevista para ser ultimada com a extinção do procedimento concursal em andamento, subsistindo, ao mesmo tempo, a capacidade para estar em Juízo - Possibilidade de intervenção para a salvaguarda de interesses patrimoniais, maximizar o valor de ativos e viabilizar mais recursos financeiros para serem partilhados pelos credores, em particular com a interposição de recursos.
Sociedade em conta de participação extinta – Pretendida extensão dos efeitos da falência sobre a antiga sócia ostensiva – Exame de elementos concretos – Distrato formalizado cerca de um ano e meio antes dos fatos ensejadores da quebra – Descabimento da extensão dos efeitos da falência - Confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica descaracterizados – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241739-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes GOBBO
ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
PAULO ROBERTO GOBBO, é agravado RODRIGO DAMÁSIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000
Agravantes: Gobbo Engenharia e Incorporações Eireli - Em Recuperação Judicial e
Paulo Roberto Gobbo
Agravado: Rodrigo Damásio de Oliveira
Interessados: Manetoni Distribuidora de Produtos Siderúrgicos Importação e
Exportação Ltda. e Ecovita Incorporadora e Costrutora Ltda
Comarca: Bauru
Voto 16023
EMENTA
Falência Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
julgado improcedente.
Capacidade processual da pessoa jurídica falida e do interesse
recursal desta mesma e de seu sócio Interpretação do artigo 103,
parágrafo único da Lei 11.101/2005 A personalidade jurídica da
falida não foi extinta a partir do decreto de quebra, subsistindo até
a final liquidação prevista para ser ultimada com a extinção do
procedimento concursal em andamento, subsistindo, ao mesmo
tempo, a capacidade para estar em Juízo - Possibilidade de
intervenção para a salvaguarda de interesses patrimoniais,
maximizar o valor de ativos e viabilizar mais recursos financeiros
para serem partilhados pelos credores, em particular com a
interposição de recursos.
Sociedade em conta de participação extinta Pretendida extensão
dos efeitos da falência sobre a antiga sócia ostensiva Exame de
elementos concretos Distrato formalizado cerca de um ano e
meio antes dos fatos ensejadores da quebra Descabimento da
extensão dos efeitos da falência - Confusão patrimonial e abuso
da personalidade jurídica descaracterizados Decisão mantida
Recurso desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão emitida pelo r.
Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de
Bauru, que, rejeitou incidente de desconsideração
de personalidade jurídica, por via do qual era
proposta a extensão dos efeitos da falência da
agravante Gobbo Engenharia e Assessoria Ltda à
Ecovita Construtora Ltda (fls. 4287/4290 dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de origem).
Os agravantes, inicialmente, postulam o
deferimento da gratuidade judiciária em seu favor,
argumentando que não ostentam condições de arcar
com as custas deste recurso. No mais, argumentam
que a decisão recorrida é nula, por ausência de
fundamentação, aduzindo que não foram enfrentados
todos os argumentos deduzidos no processo e que a
decisão agravada não guarda pertinência com a prova
dos autos. Anunciam que, não obstante a celebração
da conta de participação, a Ecovita Construtora
Ltda, então “sócia participante”, não apenas tomou
parte nas relações da agravante com terceiros, mas,
também, passou a comandar suas atividades e empreendimentos, em franca unidade gerencial,
laboral e patrimonial, o que não foi observado na
decisão
recorrida.
No
mérito,
aduzem
que
a
existência de vínculo societário entre as partes é
incontroversa, explicando que todos os sócios da
Ecovita
Construtora
Ltda
exerciam
funções
gerenciais na Gobbo Engenharia e Assessoria Ltda.
Afirmam que o estabelecimento onde funcionava a
Gobbo Engenharia e Assessoria Ltda fora locado por
esta mesma pessoa jurídica e pela Ecovita Construtora Ltda. Anunciam que houve formal
distrato da “sociedade em conta de participação”,
mas os documentos demonstram que houve, na verdade,
a dissolução de uma sociedade em comum. Argumentam
que: “os elementos carreados aos autos conduzem a
uma conclusão: entre as partes vigeu sociedade e
comum! Daí, a extensão dos efeitos da falência é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
4
medida imposta pela lei em benefício dos credores”.
Pedem seja anulada a decisão recorrida ou, de forma
subsidiária, seja reformada, julgando-se procedente
o incidente para que sejam estendidos os efeitos da
falência da Gobbo Engenharia e Assessoria Ltda para
sua sócia Ecovita Construtora Ltda (fls. 01/11).
Foi deferida a gratuidade judiciária para
processamento deste recurso e, ausente pedido de
concessão de efeito suspensivo, o recurso tramitou
no efeito meramente devolutivo (fls. 15/17).
Ecovita Incorporadora e Construtora Ltda,
na qualidade de terceira interessada, apresentou
contraminuta. Impugna o deferimento da gratuidade
judiciária, indicando outras demandas nas quais
foram recolhidas custas processuais e colacionado
imagem da entrada do condomínio de alto padrão onde
reside Roberto Gobbo. Requer a revogação do deferimento da gratuidade e a intimação dos
agravantes para recolherem custas. Sustenta estar
ausente a capacidade processual do peticionário,
ante
a
invalidade
da
procuração
trazida
ao
instrumento deste agravo (fls. 13), e invoca a
aplicação dos artigos 22, inciso III, alínea “n” e
75 da Lei 11.101/2005. Sugere que este agravo de
instrumento deve ser considerado inexistente pela
falta de capacidade postulatória, tendo se operado
o trânsito em julgado da decisão recorrida pela
falta de legitimidade recursal de Paulo Roberto
Gobbo, ao qual caberia figurar como “assistente da
empresa falida”. Afirma não estar configurada a
existência de grupo econômico ou de sucessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
5
empresas, assim como frisa estar ausente elemento
autorizador para a desconsideração da personalidade
jurídica. Pleiteia, por fim, a manutenção da
decisão agravada. Junta documentos (fls. 23/539).
O
Administrador
Judicial
manifestou
ciência do recurso e requereu seu julgamento (fls.
541 e 545).
Foi colhido parecer ministerial, por meio
do qual se opinou pelo conhecimento e desprovimento
do agravo (fls. 368/380).
Intimados,
diante
das
questões
preliminares levantadas, os recorrentes argumentam
que após a falência da Gobbo Engenharia e
Incorporações Ltda em 2015, o agravante passou a
viver de proventos de sua aposentadoria, os quais,
subtraídos os descontos em folha individual de
pagamento, servem para honrar pagamento de despesas
domésticas,
assim
como
de
compromissos
com
cooperativa de crédito e de financiamento de
faculdade (por dez anos além da formatura), restando uma quantia líquida de R$
507,00
(quinhentos e sete reais) por mês. Frisam que Paulo
Roberto Gobbo responde a numerosas ações judiciais
decorrentes da referida falência. Esclarecem que a
residência do agravado é objeto de alienação
fiduciária,
renovando
pedido
de
assistência
judiciária. Afirmam, também, que a sociedade falida
não perdeu sua capacidade processual, havendo
restrição somente sobre seu direito de administrar
e dispor de seus bens. Sustentam, enfim, que a
capacidade processual do sócio decorre de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
6
interesse em fiscalizar a administração da massa
falida. Juntam documentos (fls. 556/562).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
21).
É o relatório.
De início, mantém-se a concessão dos benefícios da Justiça gratuita em favor dos agravantes.
Cabe mencionar que o inciso LXXIV do
artigo 5° da Constituição da República dispõe que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”. A gratuidade judiciária constitui uma
garantia individual, mas se impõe também a real
necessidade; e, atestada a hipossuficiência, defere-
se o benefício.
Em se cuidando de pessoa física, a confirmação da hipossuficiência econômico-
financeira pode ser feita a partir de uma presunção
relativa, admitido, dado o texto do §3o do artigo
99 do CPC de 2015 (correspondente ao artigo 4o da
Lei 1060/50), fato provável tido como verídico, mas
podem
ser
solicitados
esclarecimentos
para
a
concreta confirmação da situação alegada.
De
forma
diversa
do
proposto
em
contraminuta, o benefício já foi concedido ao
agravante em ação de exigir contas (Processo no
1003694-82.2016.8.26.0071).
Inexiste, nos autos, qualquer indicativo
de que o recorrente tenha patrimônio ou renda
incompatíveis
com
seu
pedido,
lembrando-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
7
ademais, que a anunciada inatividade empresarial
também aponta para a hipossuficiência exigida na
situação.
Persiste, de acordo com o artigo 99, § 3o
do
CPC
de
2015,
uma
presunção
relativa
de
hipossuficiência financeira em favor da pessoa
física e tal presunção não foi elidida.
Foi feito um relato dotado de certo
detalhamento e que indica a concreta insuficiência
de recursos financeiros suficientes para arcar com
as despesas do processo e, simultaneamente, não
foram fornecidos elementos concretos e efetivos em
sentido contrário. Frente a tal quadro, um exame
concreto conduz ao deferimento do pedido formulado
pelo recorrente, conforme a presunção legal invocada. Mantém-se, portanto, a concessão da
gratuidade processual em favor do recorrente.
No que tange à capacidade processual,
verifica-se que o recurso foi apresentado em nome
da pessoa jurídica falida e de seu titular (pessoa
física).
A personalidade jurídica da falida não foi
extinta a partir do decreto de quebra, subsistindo
até a final liquidação prevista para ser ultimada
com a extinção do procedimento concursal em andamento, subsistindo, ao mesmo tempo, a capacidade para estar em Juízo,
o que foi,
recentemente, reconhecido pelo E. Superior Tribunal
de
Justiça,
quando
apreciou
esta
matéria
específica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Cabe reproduzir a seguinte ementa:
CIVIL,
PROCESSUAL
CIVIL
E
FALIMENTAR.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO. FALIDA.
PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO IMEDIATA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CAPACIDADE
PROCESSUAL.
MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o
procedimento regrado pelo Decreto-Lei n.
7.661/1945, a decretação da falência não
implica
a
imediata
e
incondicional
extinção da pessoa jurídica, mas tão só
impõe ao falido a perda do direito de
administrar seus bens e deles dispor (LF,
art.
40),
conferindo
ao
síndico
a
representação judicial da massa (CPC/1973,
art. 12, III). 2. A mera existência da
massa falida não é motivo para concluir
pela automática, muito menos necessária,
extinção da pessoa jurídica. De fato, a
sociedade falida não se extingue ou perde
a capacidade processual (CPC/1973, art.
7o;
CPC/2015,
art.
70),
tanto
que
autorizada a figurar como assistente nas
ações em que a massa seja parte ou
interessada, inclusive interpondo recursos
e,
durante
o
trâmite
do processo de
falência, pode até mesmo requerer providências conservatórias dos bens
arrecadados. 3. Ao término do processo
falimentar,
concluídas
as
fases
de
arrecadação, verificação e classificação
dos
créditos,
realização
do
ativo
e
pagamento do passivo, se eventualmente
sobejar patrimônio da massa - ou até mesmo
antes desse momento, se porventura ocorrer
quaisquer das hipóteses previstas no art.
135 da LF -, a lei faculta ao falido
requerer a declaração de extinção de todas
as suas obrigações (art. 136), pedido cujo
acolhimento autoriza-o voltar ao exercício
do comércio, "salvo se tiver sido condenado ou estiver respondendo a
processo por crime falimentar" (art. 138).
4. Portanto, a decretação da falência, que
enseja a dissolução, é o primeiro ato do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
9
procedimento e não importa, por si, na
extinção
da
personalidade
jurídica
da
sociedade. A extinção, precedida das fases
de liquidação do patrimônio social e da
partilha do saldo, dá-se somente ao fim do
processo de liquidação, que todavia pode
ser antes interrompido, se acaso revertidas as razões que ensejaram a dissolução, como na hipótese em que requerida e declarada a extinção das
obrigações na forma do art. 136 da lei de
regência. 5. Agravo interno provido para
dar provimento ao recurso especial. (AgRg
no REsp 1265548/SC, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)
A
argumentação
formulada
em
sede
de
contraminuta, no sentido da inviabilidade da pessoa
jurídica falida atuar em Juízo, não se coaduna com
a legislação vigente ou antiga, pois não é viável
confundir
esta
com
o
conjunto
patrimonial
despersonalizado correspondente à massa falida e,
apesar de ser iniciada uma dissolução forçada
(artigo 1.044 do Código Civil), o ente imaterial
(sociedade personalizada) não deixa de existir
(STF, ERE 20.320, Pleno, rel. Min. Lafayette de
Andrada, j. 29.11.1954).
A massa falida faz, utilizada uma metáfora
com o conceito forjado na psicanálise, o papel de
“Alter Ego” da sociedade falida, como uma segunda
face desta última, que só surge depois da quebra.
As duas convivem, atuando a primeira com vantagem
sobre a segunda nas relações com terceiros, mas não
persiste uma substituição propriamente dita, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
10
uma sobreposição. A titularidade de direitos e
obrigações é a mesma; sua administração é alterada.
O parágrafo único do artigo 103 da Lei
11.101/2005 (correspondente ao artigo 36, “caput”
do
Decreto
Lei
7.661/1945),
neste
ponto,
é
esclarecedor, não sendo viável impor à pessoa
jurídica falida ou a seu sócio o mero papel de
expectador do processo falimentar. Ressalva-se, no
texto legal, a possibilidade de intervenção para a
salvaguarda de interesses patrimoniais, maximizar o
valor
de
ativos
e
viabilizar
mais
recursos
financeiros para serem partilhados pelos credores,
em particular com a interposição de recursos
(Marcelo Barbosa Sacramone, Comentários à Lei de
Recuperação de Empresas e Falência, Saraiva, São
Paulo, 2018, p.387; STJ, REsp 702.835/PR, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 16/09/2010, DJe 23/09/2010).
Realçado
o
fato
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica ter sido
proposto
pela
Massa
Falida
representada
pelo
Administrador Judicial (que, agora, inclusive,
concorda seja apreciado e julgado este agravo

fls.541), não há como deixar de reconhecer estarem
presentes a capacidade processual e a legitimidade
recursal dos agravantes, merecendo rejeição a
questão preliminar levantada.
Quanto à alegada nulidade por ausência de
fundamentação,
ao
contrário
do
sugerido
pelo
recorrente, é possível extrair, nitidamente, as
razões pelas quais o incidente de desconsideração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
11
de personalidade jurídica foi rejeitado.
A afirmação da ausência de análise dos
mais de mil documentos juntados apenas demonstra o
inconformismo do agravante. Os órgãos da jurisdição
não são obrigados a fazer digressões teóricas e
exposições enciclopédicas, mas, isso sim, uma
análise do caso concreto e das regras incidentes
sobre este, ostentando cada decisão um cunho
eminentemente prático, de solução das questões
postas, de maneira que discussões sem utilidade
para a assunção de tal fim não são próprias e
adequadas.
A decisão recorrida, nesse sentido, não
ostenta vício algum, tendo, com a devida clareza,
exposto os motivos ensejadores do convencimento
esposado diante dos fatos postos, respeitados os
artigos 11, “caput” do CPC de 2015 e 93, inciso IX
da Constituição da República.
Rejeita-se,
assim,
a
preliminar
de
nulidade da decisão por falta de fundamentação.
Superadas as questões preliminares, passa-
se ao exame do mérito.
A partir de pedido de falência de Gobbo
Engenharia
e
Assessoria
Ltda,
formulado
pela
credora
Manetoni
Distribuidora
de
Produtos
Siderúrgicos,
Importação
e
Exportação
Ltda,
ajuizado em 03 de julho de 2014, com fundamento no
artigo 94, inciso I da Lei 11.101/2005, após a
apresentação de contestação, réplica e parecer
ministerial, foi proferida sentença, decretando sua
falência (Processo no 1011367-97.2014.8.26.0071).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
12
Tomadas as providências iniciais após o
decreto
falimentar,
o
Administrador
Judicial
ajuizou pedido de desconsideração da personalidade
jurídica com o fim de incluir Ecovita Incorporadora
e Construtora Ltda no polo passivo do procedimento
falimentar, fundando em “Contrato de Conta de
Participação”, com indicação de diversos fatos
realizados em conjunto pelas empresas, afirmando
que a sócia, diretora e administradora da Ecovita
Incorporadora e Construtora Ltda (Elaine Aparecida
Franchi Simões) era gestora da empresa falida,
decidindo por ambas as empresas. Informa haver sido
promovida a transferência de empregados da falida
para a outra empresa, noticiando, ainda, que
algumas questões são objeto de ação de prestação de
contas
(Processo
no
1003694-82.2016.8.26.0071).
Afirma estar configurada a formação de grupo
econômico e uma confusão patrimonial (fls. 01/07
dos autos de origem).
Intimados,
Ecovita
Incorporadora
e
Construtora Ltda e o falido se manifestaram e
juntaram documentos (fls. 54/901 e 914/3.608 dos
autos de origem).
O Administrador Judicial apresentou pedido
de suspensão do feito até conclusão da ação de
exigir contas (fls. 3.618/3.620 dos autos de
origem).
Ecovita Incorporadora e Construtora Ltda
apresentou manifestação referente aos documentos
juntados por Paulo Roberto Gobbo (falido) (fls.
3.627/3.677 dos autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
13
Foi colhido parecer ministerial opinando
pela suspensão do feito até final julgamento da
referida ação de exigir contas (fls. 3.681 dos
autos de origem).
Paulo
Roberto
Gobbo
juntou
novos
documentos, informando o reconhecimento de grupo
econômico em ação perante a Justiça do Trabalho
(fls. 3.682/3.928 dos autos de origem), sendo
colhida manifestação da Ecovita Incorporadora e
Construtora Ltda e do Administrador Judicial (fls.
3.932/3.937 e 3.938/3.940 dos autos de origem).
Após a expedição de ofício dirigido ao r.
Juízo da 2a Vara do Trabalho de Jaú, novos
documentos foram trazidos aos autos e novas manifestações foram colhidas (fls.3.954/4.0068,
4.079/4.106 e 4.107/4.154 dos autos de origem),
inclusive com a autuação apartada de incidente
tendente à destituição do Administrador Judicial
(fls.4.165 dos autos de origem).
O Administrador Judicial, afirmando ter
figurado a autora (empresa falida) como sócia
ostensiva, noticiou a improcedência da ação de
exigir contas, frisando ter solicitado suspensão
desse
incidente
diante
da
incerteza
sobre
a
“comunicabilidade” das duas empresas enfocadas.
Esclarece que preza pelo pagamento de todos os
credores, “não importando de onde venha o recurso
para a satisfação dos créditos, contanto que venha
de forma lícita e legal”. Explica que o incidente
foi instaurado para apuração de fatos, tendo sido
apresentados documentos insuficientes para provar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
14
existência de confusão patrimonial ou desvio de
finalidade, o que foi corroborado pela sentença da
ação de exigir contas, reconhecida a exclusividade
de gerência e administração da falida. Assevera que
a conduta do sócio opõe resistência injustificada
ao
trâmite
do
feito,
sendo
temerária e com
utilização de expressões ofensivas, revelando sua
má-fé
processual
pois,
além
de
pleitear
a
desconsideração da personalidade jurídica da Gobbo
Engenharia e Incorporações Ltda para estender os
efeitos da falência à Ecovita Incorporadora e
Construtora Ltda, o acusa (Administrador Judicial)
de advogar para essa última, apesar desse incidente
ter sido instaurado para apuração de fatos diversos. Frisa inexistir violação a dever
funcional, não podendo ser acolhido o pedido
tendente a sua destituição. Requer a manutenção de
sua nomeação, a desconsideração da personalidade
jurídica da Gobbo Engenharia e Incorporações Ltda,
a manifestação do Ministério Público e aplicação de
penalidade por litigância de má-fé a Paulo Roberto
Gobbo (fls. 4172/4185 dos autos de origem).
Foram apresentadas novas manifestações das
partes (fls. 4186/4191, 4202/4241 e 4283/4286 dos
autos de origem) e novo parecer ministerial (fls.
4194/4199 dos autos de origem).
Sobreveio
a
decisão
agravada
e,
em
seguida, foi interposto o presente agravo.
Foi instaurado incidente próprio, com o
fim de promover uma extensão nos efeitos da
falência, formuladas alegações atinentes à relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
15
negocial mantida pelas partes antes da decretação
da quebra.
Restou incontroverso que Gobbo Engenharia
e Assessoria Ltda EPP atuou como sócia ostensiva em
conta
de
participação,
na
qual
Ecovita
Incorporadora e Construtora Ltda figurou como sócia
participante, executado o contrato no período
compreendido entre 1o de maio de 2010 a 27 de
fevereiro de 2013 (fls. 168 e 188).
Ressalta-se que a conta de participação se
caracteriza pela ausência de personalidade jurídica
(artigo 933, “caput” do Código Civil de 2002), o
que
importa
afirmar
que
a
relação
jurídica
estabelecida entre Gobbo Engenharia e Assessoria
Ltda e Ecovita Incorporadora e Construtora Ltda
equivale a uma sociedade-contrato, em que uma
relação obrigacional é mantida diretamente entre os
sócios, nada mais.
Os bens direcionados à realização do objeto da conta de participação, ausente personalidade jurídica, adotado este tipo societário, são, por regra, incorporados ao
patrimônio do sócio ostensivo, formando, nos termos
dos artigos 993, parágrafo único e 994, “caput” do
Código Civil de 2002, um patrimônio especial cuja
administração exclusiva fica a cargo deste último,
ou
seja,
o
texto
legal
ostenta
conteúdo
diametralmente contrário às proposições feitas pela
parte
recorrente.
Ao
sócio
participante,
não
caberia, de maneira alguma, manter a gestão dos
negócios sociais (Alfredo de Assis Gonçalves Neto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
16
Tratado de Direito Empresarial, Coord. Modesto
Carvalhosa, RT, São Paulo, 2016, Vol. II, pp.253;
Rodrigo
Ramires,
A
Sociedade
em
Conta
de
Participação no Direito Brasileiro, 3a ed, Almedina
Brasil, São Paulo, 2014, pp.114-6).
A constatação em sentido contrário aos
postulados legais demandaria a demonstração de uma
situação de verdadeira clandestinidade, com a
emissão de declarações volitivas simuladas e de
conteúdo falso, em desconformidade com o que foi
contratado.
A
conta
em
participação,
porém,
concretamente, foi extinta mediante a celebração de
um
distrato,
elaborado
instrumento
particular
específico e datado de 27 de fevereiro de 2013, em
que, de maneira pormenorizada, foi feita uma
discriminação de empreendimentos pendentes e do
patrimônio especial amealhado, sendo atribuído,
como resultado final, o montante de R$ 2.300.000,00
(dois milhões e trezentos mil reais) à pessoa
jurídica falida, pago mediante a dação de bem
imóvel (fls.179/188).
O
documento
em
relevo
respalda
o
indeferimento dos pleitos veiculados no incidente
instaurado, tendo conteúdo total e completamente
contrário
às
alegações
formuladas
pela
parte
recorrente.
Ainda que os agravantes aleguem ter se
formado um grupo econômico entre as empresas, não
apresenta um único fato capaz de descaracterizar a
relação jurídica firmada entre as partes (conta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
17
participação)
e
confirmar
qualquer
confusão
patrimonial. Há, tão somente, um emaranhado de
documentos, que, apesar de seu volume, são inaptos
à formação de um convencimento divergente da
vontade
formalmente
declarada.
As
procurações
outorgadas pela falida em favor de Elaine Aparecida
Franchi Simões conferiam poderes para representação
perante
estabelecimentos
bancários,
sempre
em
conjunto com um outro outorgado (Antonio Lisias de
Castro) (fls. 1048/1053 dos autos de origem). Ditos
mandatos não tem o condão de demonstrar que os
outorgados “comandavam” as atividades da falida.
Frisa-se, também, que o pedido de falência
da Gobbo Engenharia e Assessoria Ltda foi ajuizado
por Manetoni Distribuidora de Produtos Siderúrgicos
Importação e Exportação Ltda em julho de 2014, com
fundamento
na
impontualidade
de
pagamento
de
duplicata vencida em 04 de abril de 2014 e
protestada em 13 de maio de 2014 (fls. 01/07 e 36
do Processo no 1011367-97.2014.8.26.0071), cuja
decretação ocorreu em 05 de novembro de 2015 (fls.
100). A quebra decorreu, portanto, de um conjunto
de fatos iniciado cerca de um ano e meio depois da
celebração do distrato, sem que não tenha sido, nem
mesmo, feita indicação séria quanto à manutenção de
um vínculo posterior a sua formalização.
No que tange ao imóvel onde era estabelecida a sede da Gobbo Engenharia e
Assessoria Ltda, verifica-se que, após o distrato
da sociedade em conta de participação, a falida
passou a figurar como única locatária (fls. 309),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241739-71.2019.8.26.0000 -Voto no
18
tendo sido cobrada em Juízo por aluguéis vencidos a
partir de maio de 2014 (fls. 359).
Verifica-se,
portanto,
que
a
impontualidade que ensejou a falência da Gobbo
Engenharia e Assessoria Ltda, assim como a cobrança
de aluguéis do imóvel onde era estabelecida,
correspondem a eventos posteriores à extinção da
conta de participação, nada indicando a responsabilidade da Ecovita Incorporadora e
Construtora Ltda sobre ditos fatos.
Nada corrobora o argumento do agravante de
que entre as empresas “vigeu sociedade em comum”,
acrescendo que a pretensão de “transmudar” a
relação jurídica havida entre as partes não tem
respaldo e, até mesmo, escaparia ao escopo deste
incidente.
Ausente
comprovação
de
confusão
patrimonial ou uso abusivo de pessoa jurídica capaz
de estender os efeitos da falência para atingir
Ecovita Incorporadora e Construtora Ltda, nenhum
reparo merece a decisão recorrida, a qual, diante
do quadro fático examinado, mostra-se totalmente
correta.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator